Tribunal: TJBA
Processo: 8098507-65.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8098507-65.2025.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1º GRAU: 8098507-65.2025.8.05.0001

APELANTES/APELADOS: MARCOS PEREIRA DOS SANTOS E LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: MAYA GELMAN AMARAL

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: WILSON HENRIQUE FIGUEIRÊDO DE ANDRADE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, DA LEI N.º 11.343/2006). TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO NA SENTENÇA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PLEITOS DE AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO, DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS E DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE REVOGADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. APELO MINISTERIAL PROVIDO.
RECURSO DA DEFESA
. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA PELO PRIVILÉGIO. TESE PREJUDICADA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI N.º 11.343/2006. MENORIDADE COMPROVADA. NÃO ACOLHIMENTO. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra a sentença pela qual os réus Marcos Pereira dos Santos e Lucas Oliveira dos Santos foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com a incidência da causa de aumento de pena do envolvimento de adolescente (art. 40, VI) e da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), que resultou nas penas de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, as quais foram substituídas por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: (i) verificar a presença dos requisitos para a concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (ii) analisar a possibilidade de modulação da fração de redução em razão da quantidade e natureza das drogas; (iii) avaliar a comprovação da causa de aumento de pena pelo envolvimento de adolescente; e (iv) examinar a necessidade da custódia cautelar dos réus.

III. Razões de decidir

3. As provas dos autos, notadamente a confissão extrajudicial dos réus, os depoimentos coesos dos policiais militares, em ambas as fases, e as circunstâncias da prisão - grande quantidade e variedade de entorpecentes (maconha, cocaína, crack e canabinoide sintético), apreensão de rádio comunicador e atuação em área dominada por facção criminosa ("BDM") -, demonstram, de forma inequívoca, a dedicação dos Apelantes a atividades criminosas, o que obsta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

4. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a quantidade, a natureza e a variedade da droga, aliadas a outros elementos como a apreensão de petrechos (rádio comunicador) e a confissão de pertencimento a grupo criminoso, ratificada pelos depoimentos dos policiais em juízo, são fundamentos idôneos para caracterizar a habitualidade delitiva e afastar a incidência do tráfico privilegiado.

5. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006 resta devidamente configurada, porquanto a participação do adolescente W.G.S.S. na empreitada criminosa foi comprovada por documento idôneo derivado da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (ficha do Portal de Inteligência) e pelo processo de apuração de ato infracional, suficientes para a incidência da majorante.

6. Uma vez afastado o tráfico privilegiado e redimensionada a pena para patamar superior a quatro anos, impõe-se a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, não sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

7. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela periculosidade dos agentes e pelo risco real de reiteração delitiva, justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, revogando-se o direito de recorrer em liberdade concedido na sentença.

IV. Dispositivo e Tese

8. Apelação do Ministério Público conhecida e provida. Apelação da Defesa conhecida e não provida.

Tese de julgamento:

1. A confissão extrajudicial, aliada aos depoimentos de policiais em ambas as fases da persecução penal e às circunstâncias concretas da prisão, como a grande quantidade e variedade de drogas, a apreensão de petrechos do tráfico (rádio comunicador) e a atuação em área dominada por facção, constituem fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), por evidenciar a dedicação a atividades criminosas.

2. A comprovação do envolvimento de adolescente na prática delitiva por meio de prova documental derivada da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (ficha do Portal de Inteligência) é suficiente para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:

L
ei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; art. 40, VI; art. 42.

Código Penal, art. 29; art. 59; art. 65, I e III, 'd'; art. 33, § 2º, 'b'. Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AREsp n. 2.964.679/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.

STJ - AgRg no AREsp n. 2.442.321/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 20/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8098507-65.2025.8.05.0001, em que figuram como apelantes/apelados o Ministério Público do Estado da Bahia, Marcos Pereira dos Santos e Lucas Oliveira dos Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer de ambos os Recursos, para dar provimento ao apelo do Ministério Público e negar provimento ao apelo da Defesa, pelas razões expostas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(03) APELAÇÃO CRIMINAL 8098507-65.2025.8.05.0001